Tribunal: TJDFT
Processo: 0707648-45.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NÃO PROVIMENTO.
1. Configura-se o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal, quando resta comprovado nos autos que o réu praticou atos libidinosos contra a vítima – ter apalpado seus seios e genitália – sem sua anuência e com o propósito de satisfazer a própria lascívia.
2. Recurso conhecido e não provido.